Tribunal: TJDFT
Processo: 0730470-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730470-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAURILIO SILVA IMPETRADO: SEGUNDA TURMA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Contudo, deve o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). No particular, trata-se de mandado de segurança impetrado por MAURILIO SILVA contra suposto ato imputado à SEGUNDA TURMA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, postulando, em sede de provimento provisório, “A concessão da liminar, nos termos do artigo 7o, III da Lei no 12.016/09, em virtude de fundamento relevante, e assim sendo, que a penhora de 30% seja determinada sobre o valor líquido da renda do Impetrante.” (ID 18775338) O impetrante narra todo o imbróglio e a necessidade da concessão da tutela de urgência requerida na peça de ingresso. Antes de qualquer análise acerca do cabimento desta presente ação mandamental e do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, mas em atenção aos comandos preconizados nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, ESCLAREÇA O POLO PASSIVO DA DEMANDA, de acordo com a previsão estabelecida no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/09 e art. 13, I, “c”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça; BEM COMO O SEU INTERESSE NA PRESENTE PRETENSÃO, eis que o mandado de segurança não consubstancia, como regra geral, um instrumento processual adequado para revisão e correção de decisões judiciais, de acordo com hegemônica jurisprudência pátria sobre o assunto, v.g., MS 34877 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 25-11-2019 PUBLIC 26-11-2019); MS 30669 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016; etc. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO Relator